Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-28.2025.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000054-28.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA 339 DO STF. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que manteve a condenação de Diego Garcias Moreira pelo crime de falsidade ideológica, sob o argumento de existência de omissões e contradições no julgado, com o objetivo de rediscutir fatos, provas, dolo específico e dosimetria da pena, bem como de promover o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é admissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, das provas e das conclusões já firmadas no julgamento da apelação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo do réu com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reapreciação de fatos e provas já analisados pela Câmara julgadora. 4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com voto completo e idôneo, expondo de forma clara as razões da condenação pelo crime de falsidade ideológica. 5. A decisão embargada explicita os elementos que demonstram o dolo específico, notadamente a natureza recreativa do Sítio Los Bragas, a manutenção da rotina de vida em Sete Lagoas/MG e os registros de deslocamento do veículo do militar após os turnos de serviço. 6. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, sendo inviável a reabertura de discussão já definitivamente apreciada. 7. O magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todos os argumentos das partes ou dispositivos legais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 invocados, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada. 8. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 339, que admite fundamentação sucinta, sem a exigência de análise individualizada de todas as alegações. 9. O prequestionamento encontra disciplina no art. 1.025 do Código de Processo Civil, não se prestando os embargos de declaração à simples reiteração de teses já rejeitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fatos, provas ou do mérito da decisão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. A fundamentação judicial atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando expõe, ainda que de forma sucinta, as razões suficientes para o convencimento do julgador. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal própria, sendo inadmissível por meio de embargos de declaração. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar omissões e contradições apontadas no acórdão, bem como para prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 2 de dezembro de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, reduzir a pena imposta, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Agora, o embargante alega que: [...] Pelos trechos do depoimento da testemunha e proprietário do sítio, ficou demonstrado que o sítio foi alugado para o ora embargante, afastando e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 contradizendo a alegação parcial citada em acórdão que explicitamente contrariou a referida prova dos autos. [...] A interpretação utilizada no acórdão de que o embargante ao manter seu domicílio registrado na Administração como sendo o da sua genitora (Sete Lagoas) não retira a mudança de residência do mesmo, haja vista que o endereço de sua mãe fora mantido na Administração por questões de comodidade, vale dizer, cabe aqui a seguinte indagação: “seria mais fácil a Administração lhe encontrar baixado por atestado médico no sítio (Zona Rural isolado e sozinho) ou na residência de sua genitora? (cidade de Sete Lagoas, sede do Batalhão, local com fácil acesso a hospitais e médicos)”, a resposta é de fácil constatação por ser uma questão lógica de qualquer ser humano [...] Para tanto, o embargante desenvolve, em extensa peça, e de novo, as teses já analisadas no recurso de apelação, que são as mesmas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim, mas o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. As razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo do réu com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão material. Ao exame dos autos, não identifico embargos de declaração, mas, na realidade, uma segunda e inviável tentativa de interposição de apelação criminal. O embargante, segundo a peça dos embargos, quer efetivamente rediscutir fatos e provas, sobre os quais já se debruçaram os julgadores. A decisão embargada está lastreada, embasada, em voto completo, muito completo, e traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão. No acórdão, estão presentes todas as razões pelas quais os julgadores entenderam que Diego Garcias Moreira praticou o crime de falsidade ideológica, pelo qual foi condenado. Não é possível reabrir as discussões já finalizadas e as decisões sedimentadas. De igual modo, no acórdão constam, de forma claríssima, os fundamentos que levaram os julgadores ao entendimento quanto à configuração do dolo específico ao inserir declaração falsa em requerimento de ajuda de custo, notadamente pela demonstração de que o Sítio Los Bragas possuía natureza recreativa, pela manutenção de rotina de vida em Sete Lagoas/MG evidenciada por caronas solidárias e pelos registros de deslocamentos do veículo do militar logo após os turnos de serviço. As assertivas do embargante são desprovidas do suporte fático e jurídico que se encontra nos autos, e parecem demonstrar apenas uma intenção de confundir, mas a tentativa é infrutífera. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inobstante a completude dos votos lançados, para o mérito e para a dosimetria, é preciso lembrar ao embargante que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, especialmente quando a decisão apresentar, como dito, fundamentação apta a esclarecer o acolhimento de uma tese e o afastamento de outra tese, tal como ocorreu neste processo. Essa posição, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator